Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010583-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE JESUS - CPF: 108.412.976-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MIGUELITO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 353.239.731-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1007, §4o, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DESERÇÃO CONFIGURADA –RECURSO DESPROVIDO.

A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Banco J. Safra S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, em razão da sua deserção, proposto em desfavor de
Miguelito Pereira de Almeida
.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em deserção do recurso de agravo de instrumento interposto, posto que recolheu o preparo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 2o, parágrafo único, da Portaria no 844/2018-PRES.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Ausente contrarrazões (Id 50225960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento em 18/05/2020 (segunda-feira) às 15:11 horas (Id 42837517 - Pág. 1) e a guia de recolhimento fora arrecada no dia 19/05/2020 (terça-feira), no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme Id 43388990 - Pág. 1.

Consoante determina o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, fora oportunizada a sua regularização, com a determinação do recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, consoante
decisum
no Id 43516469 - Pág. 1.

Por sua vez, o agravante, em petição Id 44301958, tão somente justifica a desnecessidade de pagamento em dobro do preparo recursal e a regularidade do recolhimento das custas.

Por tal motivo, vieram os autos conclusos, onde fora proferida a decisão monocrática, de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência da regularização processual pela falta de preparo (Id 44724976).

Em que pesem as argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o não conhecimento, deve ser mantido.

Como alhures mencionado o agravante foi intimado para regularizar o pagamento das custas do recurso, para recolher em dobro, porém preferiu justificar a desnecessidade do recolhimento na forma determinada.

Assim, houve a preclusão consumativa, esgotando para o agravante os efeitos do ato que deveria praticar.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 3/2018-TP – CONCESSÃO DE PRAZO – FALTA DE RECOLHIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM MULTA.1
. A interposição de recurso sem preparo regular não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 1007, §4o, do CPC).2. “A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.” (AgInt no REsp 1651793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017
)3. Preparo realizado quase 02 meses após a interposição do agravo de instrumento.4. Decisão monocrática mantida.”
(N.U 1000823-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019) (destaquei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO – PRECLUSÃO – MATÉRIAS LIMITADAS À REGULARIDADE DO CÁLCULO – AGRAVO DESPROVIDO. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)
ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
”
(RAI no 1011122-83.2018.811.0000, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOME CARE DIETA ENTERAL – PREPARO RECOLHIDO EM DATA POSTERIOR AO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A parte recorrente não efetuou o preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, sendo instada a comprovar o recolhimento, nos termos previstos no NCPC. Realizado o recolhimento do preparo recursal de forma simples, quando deveria ter sido recolhido em dobro, tal como prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, verifica-se a deserção
. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO”. (Agravo de Instrumento No 70074841800, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 31/08/2017).”
(AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua deserção.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020